Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-47.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMOR DEMARCO - CPF: 603.735.559-20 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FALTA DE ESTIPULAÇÃO DE ACORDO NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO REQUERIDO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL POR ACORDO – DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - § 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inovação recursal se o requerido já havia alegado tanto na defesa quanto no recurso as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do autor.

A legitimidade para propor a cobrança de honorários advocatícios é concorrente entre a sociedade individual e os advogados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito do arbitramento de honorários para remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas quando houver proveito econômico, a desistência da ação revisional, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMOR DEMARCO
em face da sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
fixando os honorários advocatícios em favor do apelado
RONALDO CESARIO DA SILVA
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ainda o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, alega em síntese preliminarmente a ilegitimidade ativa e falta de interesse processual do apelado, uma vez que este não consta como contratado e sim como representante da pessoa jurídica Mattiuzo e Mello Oliveira Advogados Associados no ato de contratação. Logo, este não detinha legitimidade para ajuizar a presente ação, pois sequer é sócio da empresa, merecendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Assevera que se mostra totalmente descabido o presente procedimento de arbitramento de honorários proposto pelo apelado, em razão da existência de contrato escrito com a estipulação de recebimento de percentual sobre o êxito do apelante, que, na espécie, não fora obtido.

Sustenta no mérito que os honorários pleiteados estavam sujeitos ao implemento de uma condição, qual seja, o sucesso no julgamento final da demanda em que o apelado defendeu os interesses do apelante, ou na realização de acordo, com o auferimento de vantagem econômica.

Aduz que, não implementada a condição, revela-se impossível a cobrança dos honorários, devendo ser reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado; caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade, acolher a preliminar de falta de interesse processual ou, no mérito, seja julgada improcedente a ação (ID. 85827091).

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada alega preliminar de inovação recursal e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 85827096).

É o relatório.-

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelado em suas contrarrazões preliminar de inovação recursal/violação ao princípio da eventualidade da defesa, sob o argumento de que o apelante apresenta tese nova de que o apelado seria o representante da pessoa jurídica MATTIUZO E MELLO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS no contrato de honorários/ato de contratação.

In casu
, não há falar em inovação recursal, porquanto o requerido já havia alegado, tanto na defesa, quanto no recurso, as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do autor.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau, em sentença, rechaçou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

Logo, ainda que tenha alegado que o autor seria o representante da pessoa Jurídica Mattiuzo e Mello Oliveira Advogados, referida tese é mera consequência lógica da ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir alegadas, razão pela qual, rejeito a preliminar.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido/apelante procurou a sociedade MATTIUZO E MELLO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contratando com ela a prestação de serviços advocatícios (ID. 17469984 – autos originais).

Como se depreende do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (EOAB),
“os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

Outra não é a lição de Paulo Luiz Netto Lobo:
“(...) a sociedade jamais substitui os advogados na atividade privativa de advocacia. Esta somente pode ser desenvolvida diretamente pelo advogado sócio ou empregado. As procurações não podem ser outorgadas à sociedade, mas aos advogados sócios (ou empregados)”
(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 112).

In casu
, não obstante o autor/apelado não integre a sociedade de advogados, a procuração foi assinada pelo apelado (fls. 76-ID. 85822081), vinculando-se ao contrato originalmente firmado entre a sociedade e o requerido/apelante.

Ademais, o contrato de honorários prevê a prestação de serviços objetivando a revisão de contratos de financiamento de insumos/maquinários agrícolas, e tal finalidade se concretizou com a propositura da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 2224-75.2009.811.0045
(fls. 08/75 – ID. 85822075 até ID. 85822081), de maneira que é possível verificar o trabalho realizado pelo apelado.

Logo, ao receber a procuração e, de fato, exercer a representação do requerido/apelante em juízo, o autor/apelado tem legitimidade ativa para cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB.

Nesse sentido, colaciono julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DE ADVOGADOS NO POLO ATIVO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
A LEGITIMIDADE PARA PROPOR A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É CONCORRENTE ENTRE A SOCIEDADE INDIVIDUAL E OS ADVOGADOS.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082589706, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-09-2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1.
A jurisprudência pátria sufraga a legitimidade concorrente do advogado e da própria parte para a execução da verba honorária, inexistindo óbice à inclusão dos procuradores do Banco exequente no polo ativo da execução. (...)

(Agravo de Instrumento, Nº 70067439935, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 27-11-2015) (destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que tange à alegada preliminar de falta de interesse de agir, não obstante o requerido/apelante tenha entabulado acordo, não prosseguindo com a demanda
Ação Revisional
em face do Banco John Deere S/A (fls. 08), tal fato não impossibilita a execução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Isto porque, dispõe o art. 22, § 2º da Lei n º 8.906/1994 que,
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Em análise dos autos, restou comprovada a realização de acordo firmado pelo autor/apelado e a empresa John Deere S/A nos autos de Ação Revisional, sem que houvesse a participação do advogado, ora apelado (fls. 424/428 – ID. 85827017).

Da mesma forma, restou demonstrado que não houve no contrato de honorários advocatícios estipulação quanto à existência de possível acordo, bem como inexiste previsão contratual específica para o caso de desistência da ação, sem concordância do advogado (fls. 420/422 – ID. 85827017).

De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito do arbitramento de honorários para remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Nesse sentido, confira os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes.

2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.

(...)

(AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

3.
É cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária.

(...)”

(AgInt no REsp 1855941/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

-
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Desse modo, resta configurado o interesse de agir do autor/apelado em pleitear os honorários por meio da Ação de Arbitramento, sob pena de autorizar o enriquecimento ilícito do apelante com o trabalho por aquele desenvolvido.

Assim,
rejeito
a liminar.-

MÉRITO

Consta dos autos que
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em face de
VALMOR DEMARCO,
fundado em “Contrato de Honorários Advocatícios” – ID. 85827017 – que envolvia o patrocínio do apelante na Ação Revisional de Contrato (processo nº 2224-75.2009.811.0045), movido em desfavor de Banco John Deere S/A.

Narra a inicial que o apelado ajustou a título de honorários advocatícios com o apelante, o correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência da Ação Revisional mencionada, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme
item 2, alínea d, do contrato
(fls. 421 – ID. 85827017).

Entretanto, em 08/10/2012 o apelante entabulou acordo com o Banco John Deere S/A nas Ações de Execução nº 543-36.2010.811.0045 (Código 35493) e nº 1428-50.2010.811.0045 (Código 3648), sem a participação do apelado, no qual expressamente a parte desistiu da Ação Revisional, impossibilitando, portanto, que o advogado recebesse os honorários que supostamente lhe seriam devidos (ID. 85827068 e ID. 85827069).

Em sua defesa, o apelante sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado e falta de interesse de agir. No mérito, ressaltou a inexistência de proveito econômico nos acordos firmados com o Banco John Deere S/A, além da ausência de atuação do apelado nas tratativas de conciliação, restando, assim, afastada a incidência da cláusula contratual que previa o pagamento de 15% a título de honorários advocatícios. (ID. 85827065)

O apelado impugnou a ação, pugnando pela procedência do pedido inicial no ID. 85827072.

Em seguida, sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios em favor do apelado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (ID. 85827081).

Dessa decisão, houve embargos de declaração, opostos pelo apelado que, contudo, foram rejeitados (ID. 85827089).

Pois bem.-

Conforme se denota dos autos, o apelante firmou “contrato de honorários advocatícios” com o apelado em 1º/10/2008, com a finalidade de intentar medidas judiciais em face do
Banco Jonh Deere S/A
, Banco CNH Capital S/A, Banco Rabobank, objetivando a revisão dos contratos de financiamentos para aquisição de máquinas e insumos, para o fim de obter a prorrogação dos vencimentos e redução dos juros, levando em consideração a capacidade de pagamento, consoante se vê do
item 1. do contrato
. (ID. 85827066).

O apelado então propôs a
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 2224-75.2009.811.0045
em desfavor do Banco John Deere S/A
(fls. 08/75 – ID. 85822075 até ID. 85822081).

Ocorre que, durante a marcha processual, o apelante entabulou acordo extrajudicial com o Banco Jonh Deere S/A, nas Ações de Execução nº 543-36.2010.811.0045 (Código 35493) e nº 1428-50.2010.811.0045 (Código 3648),
sem a participação do apelado
, desistindo da Ação Revisional, conforme
print
da petição do acordo abaixo colacionado (ID. 85827068).

O apelante ajustou o valor de seus honorários com o apelado, de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência das ações, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme item
“2.b”
(
fls. 420/422 – ID. 85827017
).

Desse modo, o acordo feito pelo apelado impossibilitou o apelante auferir a verba honorária naquela ação (contratual e sucumbencial), devendo, em razão disso, o demandado suportar tal ônus, independentemente de êxito ou não nas ações, nos termos do artigo 22, § 2º e seguintes da Lei 8.906/94.

Como visto, ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas quando houver proveito econômico, a desistência da ação revisional, impedindo o recebimento dessa remuneração garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visa prover as despesas do causídico e de sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE (R$ 10.000,00) – AJUSTE NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E PROVAS DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR/EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOB O VALOR DA CAUSA (10%) – HONORÁRIOS RECURAIS – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DO § 1.º, ART. 85, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de condenação pecuniária dos Requeridos na Ação de Cobrança, bem como de provas relacionadas ao proveito econômico que o Autor/Agravante diz ter obtido (R$ 285.200,00) na transação firmada entre as partes, e homologada em sentença, impõe a fixação dos honorários de sucumbência sob o valor atualizado da causa, consoante preconiza o art. 85, § 2.º do CPC.

No caso concreto, a fixação de honorários recursais é devida pois necessário remunerar o trabalho exercido pelo advogado do Apelante para o provimento do Apelo, ainda que tenha não sido apresentado contrarrazões pelo Recorrido, ora Agravante.

(N.U 0003868-93.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019).

(N.U 1032203-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

"ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - § 2º DO ARTIGO 22, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - VALOR ARBITRADO DE FORMA EXCESSIVA - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatado que o apelante contratou os serviços do apelado para patrocinar a ação de execução, patente se mostra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de arbitramento de honorários.

A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em ação própria é contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo, portanto, que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o interessado visa receber os honorários por serviços profissionais prestados.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC."

(TJMT - RAC nº;80955/2012 - Relatora - Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013)

Assim, não há dúvida do acerto da sentença singular.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021